Tribunal: TCU
Processo: 023.696/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame. Aposentadoria. "Quintos" após 8/4/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos contra o Acórdão 4558/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual se examinou pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11029/2021-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c art. 287 do Regimento Interno, em: 9.1. receber os presentes embargos de declaração para, no mérito, os acolher parcialmente; 9.2. alterar o Acórdão 4558/2022-TCU-Primeira Câmara , que passará a ter a seguinte redação: " VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11029/2021-TCU-Primeira Câmara (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, dar a ele provimento parcial; 9.2. alterar do subitem 9.3.2 do Acórdão 11029/2021-TCU-Primeira Câmara , que passará a ter a seguinte redação: ' 9.3.2. promova, no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, o destaque da parcela incorporada a partir do exercício de funções comissionadas de 8/4/1998 a 4/9/2001, que continuará a ser paga sob a forma de vantagem pessoal nominalmente identificada, sujeita exclusivamente aos reajustes gerais concedidos aos servidores civis federais;' "; 9.3. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão de origem; 9.4. arquivar o presente processo.